Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REVISÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO PELA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147 do Código Penal com incidência da Lei n. 11.340/06, impondo-lhe a pena de dois meses e vinte dias de detenção.
2. O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime se deu com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, foi devidamente fundamentada ou se utilizou elementos já inerentes ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação da sentença para negativas a culpabilidade baseou-se na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, elementos que integram o próprio conceito de crime e não justificam aumento da pena-base.
5. A valoração negativa dos motivos do crime foi genérica, pautando-se na “banalidade da ação”, característica inerente aos delitos de violência doméstica.
6. Diante da ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, impõe-se sua redução ao mínimo legal.
7. Mantido o aumento referente a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal. Portanto, a pena definitiva foi fixada em um mês e vinte dias de detenção.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. ­­­Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, pois tais elementos integram o próprio conceito de crime. 2. A valoração negativa dos motivos do crime deve ser devidamente fundamentada, não podendo se basear na banalidade da ação, que é inerente ao tipo penal.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68; Lei n. 11.340/06, art. 5o, inciso I; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 453.169/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.6.2019; TJMT, Apelação Criminal n. 1005927-06.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.6.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003652-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO SOARES SANTOS - CPF: 275.132.098-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DA SILVA DUARTE SANTOS - CPF: 000.636.111-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REVISÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO PELA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147 do Código Penal com incidência da Lei n. 11.340/06, impondo-lhe a pena de dois meses e vinte dias de detenção.

2. O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime se deu com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, foi devidamente fundamentada ou se utilizou elementos já inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação da sentença para negativas a culpabilidade baseou-se na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, elementos que integram o próprio conceito de crime e não justificam aumento da pena-base.

5. A valoração negativa dos motivos do crime foi genérica, pautando-se na “banalidade da ação”, característica inerente aos delitos de violência doméstica.

6. Diante da ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, impõe-se sua redução ao mínimo legal.

7. Mantido o aumento referente a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal. Portanto, a pena definitiva foi fixada em um mês e vinte dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, pois tais elementos integram o próprio conceito de crime. 2. A valoração negativa dos motivos do crime deve ser devidamente fundamentada, não podendo se basear na banalidade da ação, que é inerente ao tipo penal.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 68; Lei n. 11.340/06, art. 5o, inciso I; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 453.169/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.6.2019; TJMT, Apelação Criminal n. 1005927-06.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Arnaldo Soares Santos contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003652-50.2022.8.11.0003 pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de dois meses e vinte dias de detenção, pelo delito de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147 do Código Penal com incidência da Lei n. 11.340/06.

Em síntese, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, uma vez que a valoração das circunstâncias judiciais de culpabilidade e dos motivos do crime ocorreu de forma errônea.

Subsidiariamente, mantendo-se a elevação da pena-base diante das circunstâncias judicias negativas, pugna pela aplicação do aumento na fração de 1/6 ou 1/8 (Id. 262272822).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença proferida (Id. 262272825).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do apelo para redimensionar a pena-base, fixando-a no mínimo legal (Id. 263443254).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, o réu foi condenado à pena de dois meses e vinte dias de detenção pelo delito de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147 do Código Penal com incidência da Lei n. 11.340/06.

Irresignado, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“[...]em 26/12/2021, por volta das 15h45min, na residência comum, localizada na Rua Neofriza Trajano, 1130, Bairro Maria Tereza, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra companheira Claudia da Silva Duarte Santos, conforme BO 2022.339207 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que pelo consumo excessivo de álcool, o denunciado ficava agressivo e violento.

No dia dos fatos, após ficar ausente por dois dias, embriagado, o denunciado chegou em casa, viu que a vítima estava arrumando os pertences dele no veículo dele, bateu no portão, xingou a vítima de vagabunda, prostituta, puta, disse que ela mereceria morrer e, quando a vítima pediu para ele se retirar, ele disse que ficaria ali porque ele pagava as contas. Com medo, a vítima acionou a polícia militar. Interrogado, o denunciado negou os fatos [...]” (Id. 262272772).

A defesa impugnou a sentença condenatória apenas no tocante à dosimetria da pena, portanto, vejamos a fundamentação do juízo de primeiro grau:

“[...]Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à
conduta social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “e”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra conjugê e, em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
20 (vinte) dias de detenção a pena do acusado
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
. [...]” (Id. 262272814)

O apelante alega que a fundamentação apresentada pelo juiz de primeiro grau para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime, refere-se a elementos inerentes ao tipo penal.

A respeito da justificativa quanto à culpabilidade, o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte afirma que, “a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”.

Isto posto, a justificativa para negativar a culpabilidade com base na consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa mostra-se equivocada, pois são elementos que compõem o tipo penal.

Quanto à negativação dos motivos do crime, constato que a fundamentação do juiz de primeiro grau é genérica, ressaltando que a “banalidade do delito” é inerente ao tipo penal.

Segue o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA QUE FUNDAMENTA

O CONSENTIMENTO DOS DELITOS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – REJEIÇÃO –

2. MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ CORROBORADA POR E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS LESÕES –

COTEJO HARMÔNICO – DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA –

DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – 1a FASE – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL –

VIABILIDADE –

ANÁLISE DA VETORIAL DO ART. 59 DO CP COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A VETORIAL

EM SENTIDO ESTRITO – DECOTE QUE SE IMPÕE – AFASTAMENTO DOS

MOTIVOS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE– ELEMENTAR DO TIPO– FUNDAMENTO INIDÔNEO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.” (TJMG, AP 0041223-58.2011.8.13.0567 – 3.5.2015)

Nos crimes de violência doméstica, assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato das lesões terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito.

“[...] a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016).” (STJ, HC no 453.169/RS - 17.6.2019)

A “banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime.” (TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1005927-06.2021.8.11.0003, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25.6.2024, Publicado no DJE 28.6.2024)

Portanto, a justificativa apresentada pelo douto juízo para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime constitui-se em elementos que compõem o tipo penal.

Logo, as referidas circunstâncias judiciais, culpabilidade e motivos do crime, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base, de modo que, o apelo defensivo, neste ponto, deve ser acolhido.

Dessa forma, nos termos do artigo
68
do
Código Penal
, passo à dosimetria da pena adequada ao caso.

A pena prevista no crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, é de um a seis meses de detenção ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judicias a serem valoradas negativamente,
fixo a pena-base um mês de detenção
, mínimo legal, de conseguinte deixo de analisar o pleito da defesa quanto à exasperação nas frações indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda etapa da dosimetria, presente uma agravante, houve a exasperação da pena em vinte dias, o que mantenho.

Assim sendo, inexistindo causas de aumento ou diminuição,
a pena definitiva resta fixada em um mês e vinte dias de detenção
.

Outrossim, mantenho os demais termos arbitrados na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025